Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-91.2020.8.11.0095
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001482-91.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JACI CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 042.735.111-18 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 029.252.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DENISE SOUZA CHUPEL - CPF: 065.488.661-00 (ASSISTENTE), REGINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.711.081/0001-26 (VÍTIMA), GLENDA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 918.894.211-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACI CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E §4º, INCISO I, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL EM CONFORMIDADE COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE CONDENAÇÃO MANTIDA – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFASTADA – NÃO DEMOSNTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETA -

AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, em consonância com as demais provas juntadas aos autos.

A
jurisprudência
desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente”
(HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 208954 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação do princípio da insignificância em casos de
furtos cometidos no período noturno.

Se o acusado não preenche os requisitos do § 2º do artigo 155 do Código Penal, rejeita-se a tese do furto privilegiado.

Ausentes as formalidades previstas no artigo 159, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, afasta-se a qualificadora prevista no inciso I do §4º, do artigo 155, do Código Penal.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve justificar de maneira idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório, além de observar o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001482-91.2020.8.11.0095

APELANTE: JACI CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de JACI CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, disposto no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), bem como o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 134339260).

Nas suas razões recursais defesa do apelante pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou em razão do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, III, do CPP ou, ainda, o reconhecimento do furto privilegiado.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com a consequente fixação da pena no mínimo legal, além da condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em face da confecção do presente recurso de apelação (id. 134339272).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 134339279).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 136026196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACI CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, a defesa de Jaci Carvalho de Oliveira postula a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas de autoria sob a alegação de que:
“Não há nos autos qualquer declaração forte o bastante para ratificar os fatos narrados na peça acusatória. Todos os documentos e depoimentos juntados aos autos, não apresentam qualquer fato que comprove ter o acusado praticado o delito de furto”
.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 134340739).

“Na data de 05 de dezembro de 2020, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado “Paranaíta Construções”, localizada na Rua Ludovico da Riva Neto, nº 50, Centro, em Paranaíta/MT, o denunciado
Jaci Carvalho de Oliveira
vulgo
“Minhoca”
,
durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel,
a saber a quantia R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, de propriedade da vítima
Glenda Regina de Oliveira.

Segundo restou apurado, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial da vítima. Ao chegar lá, arrombou a porta do estabelecimento e realizou o furto da quantia R$35,00 (trinta e cinco) reais.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local, levando consigo o bem subtraído.

Os policiais militares, após receberem denúncias de furtos e tentativas de arrombamento em estabelecimentos comerciais, realizaram inspeção nas câmaras de segurança do estabelecimento furtado, e perceberam que se tratava do denunciado Jaci, vulgo “Minhoca”.

No dia 07/12/2020, Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando que o denunciado estaria no estabelecimento denominado “CADEP”, inclusive, teria gastado o valor aproximado R$ 80,00 (oitenta) reais em moedas.

Em ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar diligenciou e no percurso, logrou-se êxito em localizar o denunciado na Avenida Orlando Petrofeza, que foi preso em flagrante.

A testemunha Aline Denise Souza Chupel em depoimento prestado perante Autoridade Policial, reconheceu o acusado nas imagens de segurança, como sendo autor do delito em comento (id: 46483971).

Denunciado em depoimento prestado perante autoridade policial, negou a prática delitiva que está sendo imputado (...)”.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 134340704), e boletim de ocorrência (id. 134340705).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

O apelante Jaci Carvalho de Oliveira, perante a autoridade policial (id. 134340717), negou ter sido o autor do delito, bem como negou ter admitido aos policiais militares ter cometido o furto em face de Regina Materiais de Construção. Confira-se:

“Que nega ser o autor dos furtos, pois no sábado a noite ficou no Pesqueiro Flor Mata onde sua esposa trabalha, que passou no Bar do Mexerica e mais tarde foi para a CODEP que ingeriu bebidas e gastou uma valor de setenta reais, que pagou em dinheiro pois tinha pego um vale com seu patrão. Que hoje quando os Policias foram até seu trabalho disseram que sabiam que era ele o autor dos furtos pois teriam reconhecido ele nas filmagens, que na hora falou: "se vocês estão dizendo que fui eu então fui eu". Que disse as moedas que tinha eram troco seu e uma parte cerca de R$10,00 (dez reais) era do cofrinho de seu filho”.

Em Juízo, negou novamente a autoria do delito, dando versão contraditória aos fatos.

“(...) JUIZ: Esses fatos são verdadeiros?

ACUSADO: Não, sábado eu fui no pesqueiro onde minha esposa estava e fiquei com ela das 00:00 à 01:00 da manhã, e depois chamei ela para irmos na CODEP, e ela disse que não iria por estar cansada, eu fui e passei em casa e peguei aproximadamente uns R$ 80,00 reais em moedas, tudo de um real que tinha no cofre do meu filho, e passei no meu patrão e peguei um vale com ele, ele me deu uma nota de R$ 200,00 reais, cheguei na CODEP e gastei os R$ 80,00 reais.

JUIZ: Essas moedas você pegou na sua casa?

ACUSADO: Eu peguei em casa.

JUIZ: Mas no depoimento da sua companheira, ela disse que o senhor não pegou moedas, você pegou?

ACUSADO: Eu peguei moedas de um real, no cofrinho do meu filho.

JUIZ: Ela disse que você tinha recebido um dinheiro durante a semana do trabalho do senhor, ou estava sem dinheiro e pegou essas moedas?

ACUSADO: Peguei para comprar cigarros.

JUIZ: oitenta reais para comprar tudo em cigarros?

ACUSADO: Eu tinha pegado o vale do meu patrão, sai do pesqueiro passei em casa e peguei as moedas e fui para CODEP, nesse intervalo eu peguei o vale com ele na churrascaria dele, era uma meia noite.

JUIZ: O senhor estava a pé?

ACUSADO: Um colega meu estava de moto, ele me deu carona, me levou e depois me trouxe.

JUIZ: O senhor ficou sabendo desse furto?

ACUSADO: até certo ponto eu não sabia, mas na segunda feira fui trabalhar ajudar meu irmão, ele corta grama, e lá a guarnição veio e começou a conversas comigo, dizendo para eu parar com os roubos, e eu disse que tinha parado, eles saíram, depois voltaram e me abordaram e falarão que eu tinha roubado a loja, me prenderam e me levaram na militar e depois na civil.

JUIZ: A Polícia Militar chegou e você estava indo para o serviço?

ACUSADO: Não, já estava trabalhando.

JUIZ: O senhor foi sozinho para lá?

ACUSADO: meu amigo me levou e deixou lá e eu fiquei sozinho.

JUIZ: Vou mostrar a imagem de algumas roupas, essa calça é sua, você estava com ela no dia, o senhor reconhece essas roupas?

ACUSADO: Não.

JUIZ: A polícia aprendeu na sua casa, não são suas essas roupas?

ACUSADO: tem do meu irmão lá, quando fui preso meu irmão estava morando lá com minha mãe.
(Interrogatório de
Jaci Carvalho de Oliveira
, Fase Judicial).

Lado outro, a informante Aline Denise Souza Chupel, embora tenha alterado a versão em Juízo, na fase policial (id. 134340713), reconheceu seu companheiro como a pessoa que aparece nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial (termo de reconhecimento de id. 134340714), declarando ainda que as moedas encontradas com Jaci não pertenciam ao seu filho. Por fim, confirmou que as roupas que Jaci usava no dia dos fatos eram as mesmas que apareciam nas imagens.

O policial militar João Carlos Pererira de Almeida Soares, perante a autoridade policial (id. 134340711), afirmou que
“na data de 06/12/2020 a Guarnição diversas solicitações de furtos e tentativas de arrombamento comerciais, que na data do fato já iniciou uma vistoria nas câmeras de segurança de alguns estabelecimentos comercias, que pelas imagens perceberam uma grande semelhança do autor dos furtos com o suspeito Jaci, vulgo Minhoca, que de imediato efetuaram ronda no intuito de encontra-lo, sem êxito na data de ontem; Que na data de hoje receberam uma informação anônima onde a pessoa relatou que o suspeito Jaci estava na CODEP e teria pago a conta do estabelecimento em moedas. Que diante desta informação procuram a pessoa responsável pelo estabelecimento o Sr. Levi e o mesmo confirmou que Jaci teria gasto no local o valor aproximado de R$80,00 (oitenta reais) e teria pago o valor em moedas diversas. Que a GUPM realizou diligencias na data de hoje no intuito de localizar Jaci, que o encontraram na Avenida Orlando Petrofeza e em entrevista com o suspeito, o mesmo teria confessado que teria sido ele que praticou os furtos e as tentativas de arrombamento na madrugada de sábado para domingo, e que as moedas eram do Posto Zanette e Regina Materiais de Construção, que fora dado voz de prisão para o suspeito e encaminhado para a Delegacia”.

Ainda na fase policial, o PM Diego da Silva (id. 134340712), ratificou a versão apresentada pelo PM João Carlos.

Em Juízo, o PM João Carlos, manteve a versão apresentada na fase policial. Veja-se:

“
TESTEMUNHA:
(...) em diligências recebemos a informação que o suspeito havia ido na madrugada de sábado para domingo no estabelecimento CODEP e teria realizado a compra de bebidas alcoólicas lá e pago apenas em moedas, cerca de oitenta reais em moedas, no estabelecimento o proprietário confirmou as informações e solicitamos que ele entregasse as moedas, ele entregou
e saímos em diligência atrás do suspeito, e encontramos ele e entrevista com ele, ele confessou que teria realizado os dois furtos, realizamos a detenção dele, e levamos ele para confecção do B.O e apresentamos ele na delegacia de polícia para dar início ao inquérito.

PROMOTOR: Quando o acusado foi abordado ele confessou ter sido autor do furto?

TESTEMUNHA: Sim senhor, tenho certeza, ele confessou e disse também que teria ido na CODEP e teria pago o que ele comprou com as moedas que foram objeto do furto.

PROMOTOR: E pela câmera de segurança conseguiram reconhecer quem era?

TESTEMUNHA: a gente sempre tem conhecimento das pessoas que fazem esse tipo de delito na cidade, conseguimos visualizar que poderia ser ele, pois os meios que ele usa foram similares aos que ele já tinha feito antes, mesmo que ele estava com a camiseta, conhecemos o jeito da pessoa andar e se vestir e tivemos a suposição que seria ele,
e quando recebemos essa informação de que ele foi até a CODEP e pagou tudo em moeda, achamos estranho porque é difícil uma pessoa sair em uma boate e levar oitenta reais em moedas e fazer todo pagamento em moedas
e no momento da entrevista ele disse que teria sido ele, ele nem negou.
(Depoimento prestado na fase judicial pela testemunha SD PM JOÃO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA).

A testemunha Glenda Regina de Oliveira, filha do proprietário da empresa vítima, na fase policial (id. 134340729), bem como em Juízo, afirmou que somente as moedas que estavam na gaveta do estabelecimento vítima teriam sido subtraídas.

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto além do depoimento prestado pela companheira do acusado na Delegacia de Polícia, as declarações dos policiais miliares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram uníssonos ao afirmar que o acusado, ao ser abordado, teria lhes confessado ser o autor do delito.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do nosso Tribunal:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo. Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR). (...)”. (N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Ademais,
cumpre salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da testemunha policial, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Do reconhecimento do princípio da insignificância ou furto privilegiado.

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a
“mínima ou nenhuma a ofensa ao bem jurídico tutelado”
, o que se configura pela presença concomitante dos requisitos:
“mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
(STF,HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004).

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”.
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

In casu
, observa-se a contumácia delitiva do apelante, eis que ostenta condenação anterior pelo crime de lesão corporal seguida de morte, em trâmite o executivo de pena n. 0003186-64.2017.8.11.0095, e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, ademais, o apelante possui vasto histórico criminal por delitos contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:
“O princípio da insignificância não pode ser reconhecido no caso concreto, visto que restou destacado que o furto em questão não representa fato isolado na vida do apelante, pois trata-se de réu reincidente, que registra condenação anterior por crime contra o patrimônio, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa, evitando-se, assim, que pequenos crimes patrimoniais sejam adotados como meio de vida.”
(Apelação Criminal n. 151703/2012, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 18/06/2013).

Ainda,
“A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, Processo Eletrônico Dje-047 Divulg 10-03-2017 Public 13-03-2017).

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação do princípio da insignificância em casos de
furtos cometidos no período noturno. Confira-se:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em
habeas corpus
. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A
jurisprudência
desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RHC 208954 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

Assim, embora o valor subtraído seja ínfimo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da
res furtiva
, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse passo, não há falar-se em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância, bem como está comprovada a ocorrência do delito no período noturno.

Do mesmo modo, não há como reconhecer o privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, visto que os maus antecedentes e a reincidência, impedem o seu reconhecimento.

Da qualificadora do rompimento do obstáculo.

Lado outro, assiste razão à defesa no tocante ao afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo.

Isso porque, a sentença reconheceu a incidência da qualificadora tão somente com apoio na prova oral, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, de forma que deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), o que vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. ESCALADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no AREsp 1902141/ DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp n. 2.029.389/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Da dosimetria da pena.

Saliento que, ante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a consequente desclassificação para o delito de furto simples, a pena cominada ao delito é de reclusão é de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa (art. 155,
caput
, do CP).

Observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que embora o apelante possua uma condenação com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados nos autos, essa será utilizada na segunda fase dosimétrica. No mais, não há circunstância judicial a ser valorada negativamente.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexiste circunstância atenuante de pena, contudo, ante a existência da agravante da reincidência, passo a pena intermediária para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, constato que inexistem causas de diminuição de pena, contudo em razão da causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1° do Código Penal, torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dos honorários advocatícios.

In casu,
o juiz da causa fixou a verba honorária em R$5.000,00, equivalente a aproximadamente 05 (cinco) URH ́s.

Não ignoro que recentemente o STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB,
in verbis
:

“(...)

2. Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. [...].”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Contudo, no caso concreto, entendo que mostra-se descabida a fixação dos honorários abaixo do valor mínimo indicado na tabela da OAB/MT, considerando o labor desenvolvido pelo advogado nomeado, que assistiu o réu, com presteza, durante toda a instrução criminal.

O defensor dativo ofertou a resposta à acusação, acompanhou o interrogatório do réu e as inquirições de testemunhas na audiência de instrução, bem como apresentou as alegações finais, ou seja, participou ativamente de todos os atos processuais.

Ademais, o Juízo singular, não justificou o motivo ao fixar valor tão abaixo do mínimo, impedindo o exercício do contraditório, em violação ao princípio constitucional
“(...) conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional”.
Número Único: 1001198-60.2020.8.11.0038 - Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) - Assunto: [Roubo] Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Com essas considerações, acolho o pleito defensivo, nesse ponto, para majorar a verba honorária devida ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por JACI CARVALHO DE OLIVEIRA

para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e readequar a pena final para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, visto que se trata de réu reincidente e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do delito de furto simples, bem como para majorar a verba honorária devida ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022